Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-32.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 218-B, §§ 1o E 2o, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes previstos no artigo 218-B, § 1o, e artigo 218-B, § 2o, do Código Penal, pela exploração sexual de adolescente de 14 anos, mediante intermediação remunerada e prática de atos sexuais mediante pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se está comprovada a materialidade e autoria para a condenação pelos crimes do artigo 218-B do Código Penal; (ii) estabelecer se o réu incorreu em erro de tipo essencial quanto à idade da vítima; (iii) determinar se deve ser mantido o valor mínimo de indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, sobretudo quando coerente, firme e compatível com os elementos objetivos do processo, como ocorre no caso, em que sua narrativa encontra respaldo em laudos periciais e mensagens extraídas de aparelhos celulares.
4. Os laudos de informática evidenciam que a ré intermediava encontros entre a vítima e o corréu, recebendo vantagem econômica e induzindo a adolescente à prostituição, demonstrando a prática típica descrita no artigo 218-B, do Código Penal.
5. As declarações da vítima revelam que o réu lhe pagava para manter relações sexuais com a adolescente em sua residência na ausência dos pais, conduta típica do artigo 218-B, § 2o, do Código Penal, evidenciando a exploração sexual remunerada.
6. O erro de tipo essencial alegado pelo réu é afastado, porque as conversas periciadas demonstram ciência inequívoca — ou ao menos possível — de que a vítima era menor, já que ela residia com os pais, evitava encontros quando estes estavam presentes e o próprio réu sugeriu encontros em locais privados mediante pagamento superior.
7. Nos crimes de exploração sexual de adolescente, o consentimento da vítima é juridicamente irrelevante, dada a proteção especial conferida pelo legislador, não havendo que se falar em comportamento sexual prévio como causa excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 218-B, §§ 1o e 2o; Código Penal, art. 20; Código Penal, art. 33, § 2o, “c”; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Súmula 26 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (Repetitivos); TJDFT, Acórdão 1930158, 0702477-27.2021.8.07.0008, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024.